Tribunal: TJMT
Processo: 1001562-94.2021.8.11.0006
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDER DUARTE ALVES - CPF: 523.119.371-20 (RECORRENTE), WAGNER LEITE DA COSTA PINTO - CPF: 536.276.601-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO TRABALHISTA. SERVIDOR PÚBLICO. FUNÇÃO DE GUARDA MUNICIPAL (VIGIA). ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. DEVIDO. FUNÇÃO PERIGOSA. PORTARIA Nº 1.885, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2013. LTCAT CONSTATANDO PERICULOSIDADE EM 30%. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação trabalhista promovida pelo Recorrido EDER DUARTE ALVES servidor público do Município de Cáceres/MT, desde 06/12/2002, ocupando o cargo de Guarda, objetivando o recebimento do adicional de periculosidade no percentual de 30% (trinta por cento).

2.

Proferida sentença de parcial procedência que, condenou a reclamada a pagar ao autor, adicional de periculosidade de 30% (trinta por cento) sobre o vencimento base do servidor, a contar da publicação da MTE 1885/2013 (02.12.2013), respeitando o prazo prescricional quinquenal. Os valores pretéritos devem ser atualizados monetariamente na forma da modulação de efeitos as ADISs 4.425/DF e 4.357/DF;

3.

No caso em apreço, resta assentado que a periculosidade, advém da natureza da atividade desempenhada, cargo de guarda municipal, equivalente a vigia, que se encontra prevista em no Anexo 3 da NR-16 da Portaria nº 1.885/2013, fundamentação que está devidamente amparada na jurisprudência, inclusive do E. TJMT.

4.

Realizado Laudo Técnico das Condições Ambientas do Trabalho (LTCAT), atestado pelo Município de Cáceres através da Secretaria Municipal de Assistência Social, id. 90992987, o qual, concluiu pelo reconhecimento da periculosidade em 30% do salário do trabalhador

5.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, consoante autoriza o art. 46 da Lei nº 9.099/95, aplicada subsidiariamente à Lei nº 12.153/2009.

6.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

7.

Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

8.

Por outro lado, condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3º, I do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021